Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703322-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA LISBOA APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade ajuizada por JOSÉ ROBERTO PEREIRA LISBOA em face de COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA e CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. objetivando a contratação do autor pela segunda ré ou por outra empresa subsidiária da primeira ré, declarando-se a nulidade do Processo Seletivo Interno no 01/2020. O Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília proferiu sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse processual do autor, condenando as rés ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante a possível ocorrência de erro in procedendo por se tratar de hipótese de litisconsórcio necessário entre os beneficiados pelo certame e interessados na lide, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da possível cassação da sentença. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022 13:30:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador